Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCIO NAVES GOBBI EMBARGADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 74314524) opostos por MARCIO NAVES GOBBI em face de PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA E CELIA REGINA GOMES DE MORAES, ante a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 73946707). [...] A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em que pese a documentação acostadas aos autos de origem pelo Agravante, impende destacar que a sociedade empresária em comento está em processo de dissolução, na qual há controvérsia entre o Agravante e os demais sócios, dentre os quais a Agravada, acerca do futuro da empresa, bem como alegação de má-gestão por parte Agravante, enquanto no encargo de sócio administrador. Como bem apontado pelo Juízo de origem, “pelas trocas de e-mails e notificações entre as partes, a ré defende que ata da reunião de sócios não produziria efeitos em razão de uma decisão proferida em uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelo próprio autor e que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (processo n° 0701424-82.2024.8.07.0015)”. Hipótese que demanda dilação probatória, a fim de que sejam apuradas as alegações das partes com o estabelecimento do contraditório. Assim, em cognição sumária, própria desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Ademais, no caso em tela não se vislumbra a urgência alegada pela parte Agravante, vez que a alteração contratual pretendida se deu em 2023. Somado ao extenso lapso temporal, não restou demonstrado pelo Agravante qualquer prejuízo sofrido e/ou iminente, acaso não seja concedida a medida liminar, apenas ilações sobre possível responsabilização jurídica durante o período, ou seja, após 2023. Além disso, está vedada a antecipação quando houver perigo de irreversibilidade do provimento, conforme § 3o do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso em questão. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão recorrida apresenta omissão quanto à validade da deliberação assemblear realizada em 07/12/2023, que nomeou a Sra. CÉLIA REGINA GOMES como administradora da empresa PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, sendo que tal nomeação foi regularmente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo aos requisitos legais de validade e eficácia; 2) a decisão embargada não enfrentou de forma expressa e fundamentada esse fato jurídico essencial, comprometendo a análise da probabilidade do direito, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil; 3) há omissão quanto à análise do perigo de dano atual e iminente, pois o Agravante continua sendo indevidamente responsabilizado por obrigações legais, fiscais e administrativas da sociedade, mesmo após sua destituição formal do cargo de administrador; 4) a empresa encontra-se sem administração efetiva, o que acarreta prejuízos operacionais, risco de sanções fiscais e administrativas, e compromete a representação da empresa perante terceiros e órgãos públicos; 5) a decisão embargada apresenta contradição ao reconhecer a existência da deliberação assemblear registrada, mas negar a probabilidade do direito sob o argumento de necessidade de dilação probatória, ignorando a força probante do registro público da ata. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, com a consequente concessão da medida liminar, sanando as omissões e contradições apontadas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. O Agravante alega omissão na decisão recorrida quanto à validade da deliberação assemblear realizada em 07/12/2023, comprometendo a análise da probabilidade do direito. Afirma que há omissão quanto à análise do perigo de dano atual e iminente, pois o Agravante continua sendo indevidamente responsabilizado por obrigações legais, fiscais e administrativas da sociedade, mesmo após sua destituição formal do cargo de administrador. Sustenta que a empresa se encontra sem administração efetiva, o que acarreta prejuízos operacionais, risco de sanções fiscais e administrativas, e compromete a representação da empresa perante terceiros e órgãos públicos. Aponta a existência de contradição ao reconhecer a existência da deliberação assemblear registrada, mas negar a probabilidade do direito sob o argumento de necessidade de dilação probatória, ignorando a força probante do registro público da ata. Cumpre salientar que a decisão agravada foi interposta contra decisão que versa sobre tutela de urgência, portanto, esta se restringiu à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, o Recorrente requer o efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para determinar à Agravada que proceda, de imediato, à alteração do contrato social da empresa PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA junto à Junta Comercial, para constar sua nomeação como administradora, conforme deliberação realizada em 07/12/2023. Quanto ao pedido liminar, pontuei que para concessão da medida liminar pleiteada exige-se a comprovação concomitante dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada destaquei que (i) a sociedade empresária em comento está em processo de dissolução, na qual há controvérsia entre o Agravante e os demais sócios, dentre os quais a Agravada, acerca do futuro da empresa, bem como alegação de má-gestão por parte Agravante, enquanto no encargo de sócio administrador; (ii) como bem apontado pelo Juízo de origem, “pelas trocas de e-mails e notificações entre as partes, a ré defende que ata da reunião de sócios não produziria efeitos em razão de uma decisão proferida em uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelo próprio autor e que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (processo n° 0701424-82.2024.8.07.0015)”, (iii) a hipótese dos autos demanda dilação probatória, a fim de que sejam apuradas as alegações das partes com o estabelecimento do contraditório; (iv) em cognição sumária, própria desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito; (v) não se vislumbra a urgência alegada pela parte Agravante, vez que a alteração contratual pretendida se deu em 2023. Somado ao extenso lapso temporal; (vi) não restou demonstrado pelo Agravante qualquer prejuízo sofrido e/ou iminente, acaso não seja concedida a medida liminar, apenas ilações sobre possível responsabilização jurídica durante o período, ou seja, após 2023; (vii) está vedada a antecipação quando houver perigo de irreversibilidade do provimento, conforme § 3o do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso em questão. Cumpre assinalar que a decisão liminar apenas analisa sumariamente os autos para a aferição dos requisitos legais para a concessão da liminar requerida, que como já mencionado, devem estar presentes de forma concomitantes, o que no presente caso não vislumbrei. Assim, após reexaminar os autos e a decisão proferida, verifico que os embargos de declaração opostos pelo Agravante, ora Embargante, não foram capazes de produzir qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado por ocasião do indeferimento do pedido liminar. Além disso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância do Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 1 de setembro de 2025 09:50:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador